Tribunal: TJES
Processo: 5006856-56.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006856-56.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CASSIO ROBERTO SILVA AMORIM
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE ANCHIETA - 2ª VARA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO
AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
.
ART. 619, CPP.
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO
CONHECIDO E DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão da Primeira Câmara Criminal que, por unanimidade, negou provimento a agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
habeas corpus
. O embargante alega contradição no acórdão, afirmando que este deixou de reconhecer a ilegalidade do mandado de busca e apreensão, o qual fundamentou a condenação penal. Alega, ainda, que o vício apontado afeta diretamente a liberdade do paciente e que a nulidade do mandado resultaria na desconstituição da sentença condenatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado contém contradição quanto à análise da ilegalidade do mandado de busca e apreensão; (ii) verificar se os embargos de declaração são adequados para a revisão da matéria decidida no acórdão, inclusive no que tange à suposta nulidade do mandado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
O acórdão embargado enfrenta, de maneira clara e coerente, todas as questões trazidas pelo embargante, tendo rechaçado, com base em jurisprudência consolidada, a ilegalidade do mandado de busca e apreensão. O recurso de apelação, que discutiu a regularidade do procedimento de busca e apreensão, já havia sido julgado pela Câmara, não havendo, portanto, contradição. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo inadmissíveis para reexame de teses jurídicas já enfrentadas. A irresignação do embargante decorre do descontentamento com o resultado desfavorável, o que não configura contradição ou outro vício previsto no art. 619 do CPP. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não devem ser utilizados para obter efeitos infringentes, salvo quando presente vício específico, o que não é o caso dos autos. Precedentes do STJ e TJES apontam que mesmo nulidades absolutas devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Embargos de declaração não são meio hábil para rediscutir o mérito da decisão embargada. 2. A ausência de contradição, omissão ou obscuridade impede a alteração do conteúdo da decisão sob pena de desvio da finalidade processual dos embargos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619; Lei nº 11.343/2006, art. 33; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-HC 891.092, Relª Min. Daniela Teixeira, DJE 28/05/2024; TJES, EDcl-AP 0014381-26.2011.8.08.0035, Rel. Des. Rogério Rodrigues de Almeida, DJES 12/07/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
CÁSSIO ROBERTO SILVA AMORIM
, em face do v. acórdão constante no id 9729760, emanado desta colenda Primeira Câmara Criminal, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao agravo regimental interposto em face de decisão monocrática (id 8622984) que não conheceu da ordem de
habeas corpus
impetrada em seu favor.

Em consequência de tal
decisum
, o recorrente opôs o presente recurso no qual consignou que o que o v. acórdão conteria o vício da contradição, sob a alegação de que a ilegalidade trazida neste
writ
afeta diretamente a liberdade do ora paciente, já que “o embargante encontra-se custodiado em unidade prisional em cumprimento definitivo de reprimenda estatal imposta com respaldo em provas ilícitas – vez que obtidas mediante mandado de busca e apreensão expedido sob motivação inidônea e desamparada de fundadas razões”.

Além disso, quanto à alegação de que a verdadeira pretensão do impetrante seria a desconstituição da r. sentença condenatória prolatada nos autos principais, aduz “que sua ocorrência consiste em mera consequência da declaração da nulidade ora pleiteada, o que não se confunde com a intenção principal”.

Por fim, discorre acerca do possível enfrentamento de idêntica matéria ora analisada no âmbito do recurso de apelação, alegando, para tanto, que “o referido instrumento recursal tratou de irregularidades cometidas na ocasião do cumprimento da ordem judicial, mas não ventilou em momento algum a inidoneidade dos fundamentos que o autorizaram”.

Pois bem. Sabe-se que o fundamento de validade para os aclaratórios se extrai do art. 619, do Código de Processo Penal, de onde se concebe que em face dos acórdãos proferidos poderão ser opostos embargos de declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Nessa linha, o manejo do voto de relatoria proferido e, consequentemente, do v. acórdão embargado, demonstram,
concessa maxima venia
, a inexistência dos requisitos arguidos pela defesa, já que o mencionado aresto foi fruto de suficiente e motivada apreciação das teses jurídicas trazidas para os autos, tendo o embargante a evidente intenção de rediscutir o mérito da presente demanda.

In casu,
o v. acórdão impugnado, em verdade, não deixou de se manifestar sobre a matéria alegada no presente recurso. Ao contrário disso, enfrentou os temas de modo individualizado e coerente, com base em entendimento jurisprudencial amplamente aceito. Ocorre que, alcançou conclusão diversa da esperada pelo ora embargante, o que parece ser o motivo de sua irresignação.

No ponto, destaco que o voto de relatoria, ao reproduzir os termos da decisão monocrática que não conheceu da ordem de
habeas corpus
, consignou que:

“19 - Pois bem. Observa-se dos relatos firmes e coerentes prestados pelos Policiais Militares que participaram da ocorrência, que culminou na prisão em flagrante dos acusados e apreensão de relevante quantidade de entorpecentes, que em cumprimento ao mandado de busca e apreensão na residência do denunciado CÁSSIO ROBERTO SILVA AMORIM, a polícia logrou êxito em flagrar o denunciado juntamente com os outros dois acusados, partindo pedaços de maconha e embalando para venda, sendo encontrado na diligência 11 (onze) buchas da droga vulgarmente conhecida como ‘maconha’, 19 (dezenove) pedaços médios e 2 (dois) pedaços grandes da mesma droga e, ainda, 219 (duzentos e dezenove) pedras da droga comumente conhecida como ‘crack’, destinadas a serem vendidas, fornecidas ou entregues a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de 2 (duas) balanças de precisão, 2 (dois) pacotes de plástico e 1 (um) rolo de plástico Insufilm, utilizados para a embalagem das drogas, bem como a quantia de R$ 630,00 (seiscentos e trinta reais) em dinheiro, incorrendo, portanto, nos núcleos do tipo penal “ter em depósito” constante do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

20-
No caso em testilha, há que se dar atenção ao fato de existir denúncias apontando os acusados na prática do crime de tráfico de drogas, o que deu origem a ordem judicial de busca e apreensão domiciliar, sendo certo que esta é a forma que a sociedade vem se utilizando como o escopo de coibir esta mazela de nossa sociedade, ou seja, o tráfico de drogas. Isto porque, qualquer pessoa dificilmente iria se indicar para ser inquirida, com medo de represálias
.

21- Destarte, as Jurisprudências de nossos Tribunais tem aceito as denúncias anônimas, desde que respaldadas com os depoimentos de policiais, que abordaram o autor do crime, o que é o caso dos autos. (...).

22- Observa-se ainda dos relatos firmes e coerentes prestados pelos Policiais Militares que participaram da ocorrência, que culminou na prisão em flagrante dos acusados, que os denunciados já eram conhecidos pela polícia por envolvimento no tráfico de drogas, sendo os acusados flagrados no momento em que cortavam e embalavam drogas que eram mantidas em depósito, para comercialização”.

Outrossim, relevante pontuar que “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal”. (STJ; AgRg-HC 891.092; Proc. 2024/0044477-9; SP; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 21/05/2024; DJE 28/05/2024)”.

Ademais, e diversamente do que sustenta a defesa, pude constatar que no julgamento da Apelação Criminal nº 0002226-06.2019.8.08.0004, a suposta ilegalidade no procedimento de busca e apreensão já havia sido integralmente rechaçada pelos ilustres membros desta Primeira Câmara Criminal, sendo o v. acórdão, na parte que importa, assim ementado. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/06 E ART. 12 DA LEI 10.826/03. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ILEGALIDADE NO PROCEDIMENTO DE BUSCA E APREENSÃO REJEITADA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES EVIDENCIADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA APLICADA AO ACUSADO FLÁVIO, APENAS PARA O CRIME DE TRÁFICO. MANUTENÇÃO DOS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA. REGIME INICIAL FECHADO. ADEQUAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. APELAÇÃO DOS RÉUS CÁSSIO E ROMÁRIO DESPROVIDA. APELO DE FLÁVIO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Relativamente ao procedimento de busca e apreensão realizado nos autos, inexistem as irregularidades apontadas pelos recorrentes, uma vez que o mandado judicial atendeu ao comando do art. 243, inciso I, do CPP, no sentido de que haja a indicação mais precisa possível do local da busca. 2. Acerca de eventuais e possível inexatidões materiais no mandado, as quais, frisa-se, não foram demonstradas pelos recorrentes, é importe consignar que “a exatidão exigida para o mandado é aquela aferível levando-se em conta o contexto dos fatos delituosos e os dados disponíveis de investigação que são apresentados ao magistrado” (STJ, HC 204.699/PR, Rel. Min. OG FERNANDES, Sexta Turma, DJe de 30/09/2013). 3. Não há nenhuma irregularidade no tocante ao lapso temporal transcorrido entre a expedição do mandado de busca e apreensão e a efetivação da diligência, seja porque a Lei não estabelece tempo de validade da ordem ou prazo para seu cumprimento, ou mesmo porque operações policiais desses porte e jaez necessitam de preparação adequada, buscando garantir a efetividade da medida.
4. Neste contexto, além de desprovida de comprovação, torna-se inócua a discussão em cotejo, porque, ainda que o mandado de busca e apreensão contivesse alguma irregularidade ou que tivesse sido cumprido de forma intempestiva, isso não afastaria a regularidade da operação policial, pois, além do próprio réu C
á
ssio ter assinado o mandado, mostrando plena ciência da medida, trata-se de crimes permanentes, cujo flagrante dispensaria, inclusive, a aludida ordem judicial. 5. Rejeitada a preliminar de nulidade suscitada pela Defesa.
(...).

Por fim, importante destacar, mais uma vez, que “a partir da documentação juntada pelo impetrante (id 8585507 e ss.), vê-se que a Medida Cautelar de nº 0001626-82.2019.8.08.0004, a qual originou a ação penal em que o paciente foi condenado, encontra-se arquivada. De igual modo, o
Habeas Corpus
nº 821857/ES, no qual foi concedida a ordem para afastar a condenação do paciente quanto à suposta prática do crime previsto pelo artigo 35,
caput
, da Lei nº 11.340/2006, também já transitou em julgado”.

Ou seja, conforme consta nas contrarrazões recursais, inegável que “inexiste, a meu ver, qualquer contradição ensejadora do presente recurso, que visa, como já buscara (inadequadamente) a douta Defesa em sede de agravo interno, ventilar matéria inapropriada para a via recursal eleita”.

Firme em tais premissas, e conforme pacificado na doutrina e na jurisprudência, a via recursal dos embargos de declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

Desse modo, é inviável a utilização dos embargos de declaração para revisão das teses jurídicas adotadas no julgamento do recurso, com a alteração do conteúdo da decisão objurgada, para que o resultado se volte aos interesses do embargante. Nesse sentido:

1. Não houve contradição dos julgadores no caso em tela.
A questão do embargante concordar ou não com o contra-argumento, não anula o fato da decisão ter examinado e rebatido a alegação defensiva com argumentos coerentes entre si. O presente recurso se apresenta com finalidade diversa da tipificada pelo legislador. O texto do voto seguido por unanimidade é translúcido ao repelir as teses defensivas, não merecendo prosperar a alegação de contradição dos desembargadores julgadores.
3. Recurso de embargos de declaração na apelação criminal julgado improcedente. (TJES; EDcl-AP 0014381-26.2011.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Rogério Rodrigues de Almeida; Julg. 06/07/2022; DJES 12/07/2022).

(...). II -
Mostra-se evidente a busca indevida de efeitos infringentes, em virtude da irresignação decorrente do resultado do julgamento que desproveu o agravo regimental pois, na espécie, à conta de omissão no decisum, pretende o embargante a rediscussão de matéria já apreciada.
Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-AREsp 1.815.492; Proc. 2021/0012879-0; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/06/2022; DJE 23/06/2022).

(...). 1 - Não se prestam os Embargos de Declaração a rediscutir o julgado, em razão dos seus rígidos contornos processuais, delimitados pelo artigo 619 do CPP. Precedentes do STF e STJ. Recurso Improvido. (TJES; EDcl-AP 0012780-77.2013.8.08.0014; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 25/05/2022; DJES 06/06/2022).

Por fim, importante destacar que “mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. Precedentes TJES. (TJES; EDcl-AP-REEX 0115204-77.2011.8.08.0012; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Julg. 16/10/2023; DJES 05/12/2023)”.

À luz do exposto, ante a ausência dos pressupostos delineados no permissivo processual pertinente,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se
in totum
os fundamentos do v. acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.